Tribunal: CARF
Processo: 13706.100018/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.100018/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.445 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas -
Dimob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.100018/2009-51
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100018/2009-51

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano calendário 2004, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$14.081,40.
De acordo com as descrições dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações (16/17):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS R$44.500,89
Exclusão dos valores correspondentes a recibos vultosos anuais, de idêntico formato,
alguns de profissionais da mesma área, sem especificação dos procedimentos, datas e
beneficiário dos mesmos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESOAS
FÍSICAS – DIMOB – R$6.704,21
Cientificada do lançamento em 07/01/2009, ingressou a contribuinte, em 29/01/2009,
com a impugnação de fls. 02/12, instruída com documentos de fls. 13/31, onde
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Explica que atendeu ao Termo de Intimação, mas foi surpreendida pela desconsideração
dos recibos médicos apresentados, sem que a Autoridade Fiscal tenha apontado
qualquer elemento ou indício fático da inidoneidade dos documentos.
Reclama que a Notificação não contém todos as informações necessárias a assegurar sua
ampla defesa.
Diz que ficou incapacitada para atividade laborativa, após um acidente, quando fraturou
as pernas.
Reproduz ementas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais acerca de dedução
de despesas médicas.
Aduz que nos recibos apresentados constam todos os elementos previstos na legislação,
podendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil checar sua veracidade. Ressalta que o
argumento dos recibos médicos serem idênticos não encontra amparo legal.
Elabora quadro demonstrativo dos valores que entende devidos, concordando com o
imposto suplementar no valor de R$1.843,66 (fls.10/11).
Em face da documentação já apresentada, hábil a comprovar os valores declarados,
requer a revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título
de despesas médicas, quando os documentos de prova constantes dos autos não
preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei, não restando devidamente sanada a
irregularidade detectada pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014 (fl. 55), o sujeito
passivo interpôs, em 10/11/2014 (e-fl. 57), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos, através de recibos idôneos já apresentados em fase recursal, que os tratamentos
médicos foram necessários tendo em vista acidente que sofreu, necessitando então do
atendimento de múltiplos profissionais. Apresenta relatórios e atestados para comprovar sua
condição de saúde e necessidade de serviços médicos (e-fls. 79/88).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100018/2009-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$44.500,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada em virtude de
falta de informações necessárias para lançamento e manutenção do crédito tributário, cabe
ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem no lançamento, nem mesmo no Acórdão de Primeira Instância.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.445 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100018/2009-51

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em seu recurso, a interessada combate o questionamento da DRJ da existência do
efetivo tratamento apresentando relatórios e atestados (e-fls. 79 e ss.), onde se verifica realmente
sua condição de saúde, a qual veio a demandar a necessidade dos tratamentos. E nesse diapasão,
deve ser verificado que os recibos já apresentados em fase impugnatória (e-fls. 22/29) realmente
possuem os requisitos formais demandados pela legislação tributária correlata acima citada.
Considerando que no termo de intimação fiscal juntado aos autos (e-fls. 20) a
contribuinte foi instada apenas a apresentar “comprovantes originais e cópias das despesas
médicas”, sem solicitação de comprovações complementares, o conjunto probatório apresentado
pela mesma torna-se hábil ao afastamento da glosa a título de despesas médicas no valor de
R$44.500,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 102
DF CARF MF
Original